Tribunal: TJBA
Processo: 8044156-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8044156-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: W. C. B. J. e outros

Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXAME SUPLETIVO. REQUISITO ETÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MENOR DE 18 ANOS SUBMETER-
SE
AO EXAME DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –
EJA, AINDA QUE COM ALTA CAPACIDADE INTELECTUAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar n. 8044156-82.2024.8.05.0000, que denegou a segurança pleiteada. O agravante postulava o reconhecimento de direito líquido e certo de realizar exame supletivo de ensino médio, não obstante não possuir 18 anos completos, sob o argumento de possuir capacidade intelectual comprovada por aprovação em vestibulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se menor de 18 anos, mesmo com alegada alta capacidade intelectual e aprovação em vestibulares, possui direito líquido e certo à realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio ofertado no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em afronta ao requisito etário previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei n. 9.394/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1127, firmou a tese de que é ilegal a submissão de menor de 18 anos ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que emancipado ou com altas habilidades, com vistas à obtenção de diploma de ensino médio para ingresso no ensino superior.

A legislação educacional (Lei n. 9.394/1996, arts. 24 e 38) diferencia os regimes de avanço escolar e EJA, sendo este último destinado àqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria, e não à antecipação de etapas por capacidade intelectual.

A tese do Tema n. 1127 do STJ, além de vinculante, teve seus efeitos modulados para preservar apenas decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão (13.06.2024), o que não abrange o caso em exame.

A argumentação baseada em princípios como razoabilidade e individualidade não é suficiente para afastar o critério etário objetivo previsto em norma legal e reiterado por precedente obrigatório.

Não se configura intuito protelatório na interposição do Agravo Interno, razão pela qual não se impõe a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Contudo, adverte-se para eventual aplicação de sanção caso apresentados novos embargos de declaração com reiteração da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

É ilegal a realização de exame supletivo por menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, com a finalidade de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, conforme o disposto no art. 38, § 1º, II, da Lei n. 9.394/1996.

A existência de capacidade intelectual ou aprovação em vestibulares não afasta o requisito etário mínimo previsto na legislação para acesso ao sistema de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A tese firmada no Tema 1127 do STJ é de observância obrigatória e teve seus efeitos modulados, não sendo aplicável a casos posteriores à publicação do acórdão (13.06.2024).

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 208, V; Lei 9.394/1996 (LDB), arts. 4º, V; 24 e 38, § 1º, II; CPC, arts. 927, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127); STJ, EDcl no REsp 1945851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.09.2024, DJe 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8044156-82.2024.8.05.0000

interposto nos autos d
o

Mandado de Segurança

n.

8044156-82.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
W.C.B.J.
,

adolescente representado por sua genitora
Diana Brito Cardoso Brandão

e como
a
gravad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12